Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711918-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de novos embargos de declaração interpostos pelo BRB - BANCO DE BRASILIA S/A contra o acórdão proferido em agravo interno (ID 30020124), que reconsiderou a decisão que não conheceu dos primeiros embargos de declaração por intempestividade, para conhecê-los e negar-lhes provimento. Em suas razões (ID 32224978), o embargante insiste em refutar a intempestividade dos primeiros embargos de declaração, sem observar que tal decisão já fora reconsiderada no julgamento do agravo interno, tendo, no mesmo ato, seu mérito analisado. Assim, o embargante foi intimado a esclarecer seu interesse nos segundos aclaratórios (ID 32326026), manifestando-se pela ausência de interesse no julgamento deste recurso (ID 32946231). Ante o exposto, julgo PREJUDICADO os embargos de declaração, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator